Tribunal: TJES
Processo: 5003728-91.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003728-91.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: J TOLEDO DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ORDEM LEGAL DE PENHORA. RECUSA DE BEM IMÓVEL. LEGITIMIDADE DA FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A ordem de preferência de bens para penhora, prevista no art. 11 da Lei n. 6.830/1980 e no art. 835 do CPC, deve ser observada.

2. A Fazenda Pública pode recusar a nomeação de bem que não obedeça à referida ordem legal, sobretudo quando não demonstrada a necessidade de sua mitigação.

3. O princípio da menor onerosidade da execução, previsto no art. 805 do CPC, não é absoluto e exige comprovação pelo executado de que a observância da ordem legal de penhora inviabilizará sua atividade empresarial.

4. A mera alegação genérica de prejuízo financeiro não é suficiente para afastar a ordem legal de penhora.

5. Recurso desprovido.

Vitória, 15 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5003728-91.2025.8.08.0000

Agravante: J. Toledo da Amazônia Indústria e Comércio de Veículos Ltda.

Agravado: Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por J. Toledo da Amazônia Indústria e Comércio de Veículos Ltda. contra a decisão de id 50528191, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca Virtual – Núcleo Justiça 4.0 do Estado do Espírito Santo nos autos da execução fiscal ajuizada pelo Estado do Espírito Santo, na qual o Magistrado de origem acolheu a manifestação da Fazenda Pública recusando a garantia ofertada, consistente em bem imóvel localizado na cidade de Manaus/AM.

Nas razões recursais de id 12609986, a agravante sustenta em síntese que a) a recusa do bem ofertado como garantia da execução se baseia em alegações genéricas de distância e de difícil liquidez, que não se sustentam diante da atual sistemática de leilões eletrônicos; b) a aplicação do art. 11 da Lei n. 6.830/1980 deve ser mitigada à luz do princípio da menor onerosidade; c) o imóvel oferecido possui valor muito superior ao débito e seria plenamente suficiente para garantir a execução; e d) o bloqueio de ativos financeiros comprometerá o fluxo de caixa e o cumprimento das obrigações fiscais e trabalhistas da empresa.

Decisão liminar proferida no id 13007334, indeferindo o efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas no id 14533241.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 15 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar a legalidade da recusa, por parte da Fazenda Pública, de bem imóvel oferecido como garantia em execução fiscal, considerando o princípio da menor onerosidade e a alegação de que o imóvel tem valor superior ao débito e é de fácil liquidez.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ordem de penhora prevista no art. 11 da Lei n. 6.830/1980 deve ser observada, cabendo ao devedor o ônus de demonstrar, com elementos concretos, a necessidade de sua flexibilização.

Tal entendimento foi cristalizado no julgamento do Tema Repetitivo 578, no qual se firmou a seguinte tese:
"Em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC"
.

Em sintonia:

"O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido da possibilidade da Fazenda Pública recusar bem nomeado à penhora em desobediência à ordem legal prevista no art. 11 da Lei n. 6.830/1980 e no art. 835 do CPC/2015, não caracterizando tal ato, violação do princípio da menor onerosidade constante do art. 805 do diploma adjetivo civil." (AgInt no REsp n. 2.095.686/PB, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 13/12/2024.)

"Consoante a orientação jurisprudencial do STJ, 'é legítima a recusa ou a substituição, pela Fazenda Pública, de bem nomeado à penhora em desacordo com a gradação legal prevista nos arts. 11 da Lei n. 6.830/80 e 655 do CPC, devendo a parte executada apresentar elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade para afastar a ordem legal' (AgInt no REsp 2.096.069/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22.3.2024)." (AgInt no AREsp n. 2.546.511/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 17/6/2024.)

Na hipótese dos autos, a agravante limitou-se a argumentar genericamente sobre a distância geográfica do bem oferecido, a suficiência de seu valor e o risco de prejuízo financeiro decorrente do bloqueio de ativos, sem, contudo, comprovar de forma inequívoca que a observância da ordem legal de penhora inviabilizaria sua atividade empresarial ou que haveria prejuízo irreversível à continuidade de sua operação.

Ressalte-se que a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante, não se mostrando, pois, teratológica ou contrária à legislação vigente.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 15 a 19.09.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.